Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010295-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 02.463.443/0001-44 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA - CPF: 497.098.876-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS ADOTADO NA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. Apelação genérica, tratando-se, apenas de cópia dos Embargos Monitória, inclusive pleiteando pedido acolhido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP E MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar como encargo moratório a aplicação apenas da comissão de permanência à taxa média de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa”.
Assim como, julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BAMBOO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP e MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA, condenando as rés/embargantes ao pagamento do valor devido, mediante a adequação firmada neste “decisum”, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).”.
As apelantes foram condenadas ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

As apelantes defendem ilegalidade na cobrança; que foi utilizado encargos superiores ao contrato na Cédula de Crédito Comercial n. 40/00646-8, emitida em 27/05/2014.

Aduz que houve desvio de finalidade do aditivo (Cédula 18/00974-3), utilizada para quitar as parcelas anteriores com juros 5 vezes superiores ao inicialmente pactuados.

Afirma que:
“Os empréstimos posteriores feitos pelo Banco para quitar as parcelas do FCO não foram todos solicitados pela Apelante, que viu-se obrigada a assinar documentos premida pela pressão sofrida em evidente vício de consentimento, pois as novas cédulas e re-ratificações eram mais onerosas e não tinham destinação previsto no art. 2o da Lei no6840/80 e artigos 2o e 4o do Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro 1969, caracterizando desvio de finalidade (Mata-Mata), o que por si só descaracteriza o título.”.

Explica ainda que a sistemática da ilegalidade era operacionalizada da seguinte maneira: no momento da liberação dos recursos era realizada a amortização de outros débito da empresa apelante; o banco liberava apenas documentalmente o numerário, de modo que efetivamente o dinheiro não era disponibilizado para ela; com a liberação, novos despesas financeiras eram incluídas: como tributos, tarifas, juros maiores, sem que nada fosse realmente liberado, com o condão apenas de satisfação das necessidade do Banco.

Enumera as seguintes ilicitudes, praticadas pelo Banco:

a)

Cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;

b)

Cobrança de juros superiores a 12% ao ano em cédula comercial;

c)

Cobrança de dois valores a título de juros, cabendo ao Banco demonstrar de forma clara a sua aplicação.

d)

Ilegalidade da cláusula que prevê a possibilidade de modificação dos juros pactuados.

e)

Não há previsão de multa nas cédulas de crédito comercial, mas nas demais operações de empréstimo feito compulsoriamente na conta, requerer seja aplicado o que prevê o art. 52 do CDC.

f)

Falta de demonstração das amortizações realizadas pelo Credor neste período, bem como nos momentos de re-ratificação de cédulas o que contraria o Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro 1969, e tornam o título ilíquido, sendo assim nulo este de direito.

g)

Desvio da finalidade do crédito comercial para quitação de cédulas anteriores, em detrimento ao disposto no Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro 1969, e o que por si só descaracteriza o título em virtude da fraude a Lei por parte da Instituição Credora. Prova (aditivo ao FCO).

No tópico seguinte invoca a insegurança jurídica, ante a divergência nos extratos e possível fraude do Banco; alega que o perito economista, analisando os extratos apresentados pelo Banco concluiu que há diferença de valor do saldo devedor e das prestações.

Adiante, defende a inexistência de mora, pois,
“ao colocar a empresa Apelante em mora, cobrou comissão de permanência afrontando decisão pacífica dos nossos Tribunais”.
De acordo com a súmula 30 do STJ, a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos; e ainda que, a sua cobrança exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da multa contratual e da correção monetária.

Em seguida, explica que o “FCO”, é um empréstimo diferenciado, com taxas de juros menores, sendo fixado à apelante o percentual de 6,4%, ao ano; contudo, no caso, os juros anual saltou de 6,4% para 34,33%, o que causou desequilíbrio contratual, aliada a legalidade, pois, o Banco não poderia cobrar juros anuais superiores a 8,25%.

Ao final, resume os pedidos da seguinte forma:

“a) seja declarado ilegal e abusivo os procedimentos feitos na conta da Apelante, reconhecendo a onerosidade excessiva, conforme argumentos expostos e declarando o abuso do Banco especialmente ao efetuar lançamentos na conta corrente sem recursos para aplicação financeira, desviar recursos destinados ao pagamento do FCO para outras operações, modificar - sem autorização - lançamentos já efetuados sem dar conhecimento à Apelante (manipulação de extratos);

b) Seja declarada a ilegalidade na cobrança de juros acima do permitido para a contratação via FCO, anulando a cláusula do ADITIVO para limitar os juros ao teto deste tipo de operação que na época era de 8,5% ao ano ou, sucessivamente, limitando-o ao teto máximo de 12% ao ano;

c) seja reconhecido o vício de consentimento em relação aos empréstimos debitados na conta corrente sem autorização da Apelante;

d) seja determinada a revisão dos contratos objeto dos autos de forma a não permitir a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios;

e) seja reconhecido o desvio de finalidade do ADITIVO da cédula comercial para quitar parcelas de outros financiamentos;

f) seja determinada a devolução das multas/encargos exigidos pelo Banco e que foram indevidamente cumulados com comissão de permanência;

g) no caso da cédula bancária, seja reconhecido tratar-se de operação “mata mata” limitando os juros ao máximo previsto para as cédulas comerciais;

h) seja reconhecida a falta de transparência e clareza nas cédulas sobre a capitalização de juros, determinando a sua exclusão;

i) seja afastada a mora das operações, determinando em definitivo a exclusão do nome da pessoa física da sócia e da pessoa jurídica dos cadastros de inadimplentes e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR relativo a quitação feita; e

j) Seja condenada o Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC.”.

Nas contrarrazões, o Banco apelante rechaça as argumentações da apelante, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP E MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar como encargo moratório a aplicação apenas da comissão de permanência à taxa média de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa”. Assim como, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BAMBOO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP e MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA, condenando as rés/embargantes ao pagamento do valor devido, mediante a adequação firmada neste “decisum”, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).”. As apelantes foram condenadas ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Para apreciação, reputo imprescindível trazer a colação a r. sentença:

“
Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Prefacialmente, destaco que as embargantes trazem à baila a discussão acerca dos demais contratos firmados entre as partes, com desvio de finalidade em operações chamadas “mata-mata” e pleiteiam a exibição dos extratos de conta corrente do período.

Da documentação encartada aos autos, é possível verificar no Id. 12783163 a juntada da Cédula de Crédito Comercial n° 40/00646-8, atual numeração 18/00974-3, e Aditivos Id. 12783088 e Id. 12783102, firmados em 17/08/2015 e em 20/09/2016.

Ou seja, trata-se de operação autônoma, sem vinculação com os demais contratos anunciados de forma genérica pelas embargantes, de modo que não há razões para trazer estes à discussão no feito em baila, notadamente quanto a tarifas em conta corrente e de lançamentos diversos na aludida conta, por não se tratar de contrato objeto desta ação.

Com relação à tese de indícios de fraude, já que o Banco teria fornecido extratos com valores diversos em especial quanto aos lançamentos efetuados no dia 01/08/2016, sua irresignação não possui razão de ser, senão vejamos.

Na cédula de crédito comercial firmada entre as partes, com recurso oriundo do FCO, restou firmada a liberação imediata de R$ 1.564.336,46, do qual sobre o subcrédito “BK” de R$ 84.532,50 incide a taxa efetiva de juros de 5,300% ao ano, enquanto sobre o subcrédito “demais investimentos” de R$ 1.479.803,96 incide a taxa efetiva de juros de 6,480% ao ano.

Por tais razões, na planilha Id. 12783145 – Pág. 2/5 consta a evolução do débito do subcrédito “BK” de R$ 84.532,50, enquanto na planilha Id. 12783145 – Pág. 6/10 consta a evolução do débito do subcrédito “demais investimentos” de R$ 1.479.803,96.

Por tais razões, não há o que se discutir acerca da tese de ilegalidade da cláusula que prevê a alteração dos encargos financeiros, no caso, de modificação dos juros pactuados, já que não aplicados os novos juros pela instituição financeira.

Conquanto de forma genérica sustentem a iliquidez decorrente da falta de demonstração das amortizações realizadas, não há provas a respeito, tampouco o apontamento de quais valores/datas não teriam ocorrido tais cômputos, não passando do campo da mera alegação, o mesmo se falando quanto a tese, também genérica, de que teria ocorrido o desvio de finalidade da cédula de crédito comercial para quitação de operações anteriores, posto ser da parte embargante a responsabilidade pela gestão do crédito concedido.

De conseguinte, não cabe confundir a planilha isolada de parte da operação, sob a nomenclatura subcrédito “demais investimentos” com a totalidade da operação, como disposto no parcial extrato da operação coligido no Id. 14856098 – Pág. 8.

De mais a mais, como bem destacado pela casa bancária na impugnação Id. 17205201, a despeito da majoração dos juros, no Aditivo contratual realizado em março/2017 para 2,49% ao mês e 34,33% ao ano, noticiado pelas embargantes no Id. 14856458 – Pág. 6
não foi coligido aos autos com a inicial
, tampouco ocorreu o lançamento desta taxa de juros nas planilhas de evolução do crédito que instruem os autos, de sorte que não há o que se discutir a respeito, por ter ocorrido a expressa renúncia de sua incidência, como asseverado pela Casa Bancária no Id. 17205201 – Pág. 3.

Feitas essas considerações, resta afastada a tese de fraude firmada em embargos e, de conseguinte, sem ensejo à tese de iliquidez e inexigibilidade do título, de modo que passo ao exame do mérito.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que possui a seguinte redação:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”

No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do disposto na cláusula que trata dos encargos financeiros, ao firmar a aplicação de cálculo pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (Id. 12783163 – Pág. 1 e 2).

Isso porque o termo exponencial equivale a prática de juros compostos.

Nesse sentido, a remansosa orientação jurisprudencial

(...)

Posto isso, mantenho a capitalização de juros na forma em que ajustada.

DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

Afirmam as embargantes que a cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de conseguinte, a sua incidência.

Contudo, há de se consignar que, para que se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição financeira, a recusa injustificada do pagamento.

É o que nos ensina Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 24 ed., Ed. Saraiva):

“Incide o credor em mora se se recusa a receber o pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.”

Embora o artigo 396 do CC estabeleça que
“não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”
, é necessário prova da injusta negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos.

Ademais, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do artigo 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), o simples ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da parte inadimplente:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Deste modo, considerando que no caso dos autos não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do ajustado.

Da mesma sorte, no julgamento do TEMA 972/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp Repetitivo n. 1639320/SP, fixou a tese de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a sua mora:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Com relação aos encargos moratórios, apesar de a existência de decisões admitindo a cobrança da comissão de permanência, pela taxa média de mercado, conforme estipulado pelo BACEN, limitado ao teto contratado, esta não pode cumular com juros, correção monetária e multa, uma vez que a comissão possui a natureza jurídica tanto de juros remuneratórios quanto de correção monetária, pois já embutidos índices que a um só tempo correspondem à remuneração do capital e à atualização do valor da moeda.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento disposto nas seguintes súmulas:

Súmula 30 – “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

Súmula 294 – “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

Súmula 296 – “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472 – “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso dos autos, observo restar pactuado na cláusula que trata do INADIMPLEMENTO (Id. 12783163 – Pág. 2) que, sobre o saldo devedor em aberto serão acrescidos apenas de comissão de permanência.

Todavia, tanto no cálculo Id. 12783145 – Pág. 2/5 como no de Pág. 6/10, foi inserido, quando do período de inadimplemento, juros de 5,3% a.a. (subcrédito “BK”) ou juros de 6,48% a.a. (subcrédito “demais investimentos”), além de juros de mora de 1% a.a. e multa de 2%.

Desta sorte, deve ser mantida apenas a cobrança da comissão de permanência limitada pela taxa média de mercado, motivo pelo qual determino que sejam afastados os juros moratórios e a multa contratual, já que incompatíveis com o instituto.

O acolhimento de tal pleito, por si só, não é hábil a afastar a condição de inadimplente da parte, de modo que não há respaldo à pretensão firmada pelas embargantes de exclusão de anotações em cadastro de inadimplentes e SCR, posto que incontroversa a existência do débito e a situação de devedores da parte.

Isso porque, em ação que visa discutir contratos para a exclusão ou suspensão das inscrições de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o Eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de ser necessária a existência concomitante de três elementos, quais sejam:
a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado
, o que não vem a ser a situação dos autos.

Apesar de ser direito da parte que se sente prejudicada quanto aos termos de contrato bilateral, pretender a sua revisão a fim de adequá-lo à legalidade, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado e consolidado, a simples pretensão de revisão de cláusulas não possui o condão de elidir a mora, tampouco de obstar que o credor inscreva o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

DA AÇÃO MONITÓRIA

Conforme o art. 700, § 2o, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruindo a ação com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

No caso dos autos, funda-se a ação na Cédula de Crédito Comercial n° 40/00646-8, atual numeração 18/00974-3, coligida no Id. 12783163 e Aditivos Id. 12783088 e Id. 12783102, firmados em 17/08/2015 e em 20/09/2016.

Da mesma sorte, na planilha Id. 12783145 – Pág. 2/5 exibiu a evolução do débito do subcrédito “BK” de R$ 84.532,50, enquanto na planilha Id. 12783145 – Pág. 6/10 consta a evolução do débito do subcrédito “demais investimentos” de R$ 1.479.803,96.

Por verificar que a documentação acostada preenche os requisitos legais, a procedência da ação se impõe.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar como encargo moratório a aplicação apenas da comissão de permanência à taxa média de mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BAMBOO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP e MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA, condenando as rés/embargantes ao pagamento do valor devido, mediante a adequação firmada neste “decisum”, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Por ter o autor decaído de parte mínima, condeno as rés/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”.

Extraem-se as seguintes premissas utilizadas na sentença, como razões de decidir:

I)

Operação “mata mata”: restou demonstrado que se trata de operação autônoma, sem vinculação com os demais contratos anunciados de forma genérica pelas embargantes;

II)

Não se tratam de indícios de fraude, por ter o Banco apresentado dois extratos, pois, a planilha de id.– Pág. 2/5 consta a evolução do débito do subcrédito “BK” de R$ 84.532,50, enquanto na planilha Id. 12783145 – Pág. 6/10 consta a evolução do débito do subcrédito “demais investimentos” de R$ 1.479.803,96;

III)

Não foram aplicados novos juros Instituição Financeira, portanto, não há discussão quanto a essa cláusula;

IV)

Não há demonstração de valores datas e valores não teriam ocorrido amortização, não passando de mera alegação;

V)

Não há falar em desvio de finalidade, que, além de se tratar de tese genérica, é responsabilidade da embargante (ora apelante) a responsabilidade pela gestão do crédito concedido;

VI)

Quanto a capitalização de juros, é expressa a previsão contratual, pelo método exponencial;

VII)

Não há encargo de normalidade considerado abusivo, para fins de afastar a mora; e

VIII)

Há previsão de cobrança de comissão de permanência, além de juros de mora de 1% e multa 2%. Manutenção da comissão de permanência limitada a taxa média de mercado e exclusão dos demais encargos.

Pois bem.

É sabido que a dialeticidade é um requisito formal do recurso e exige que o apelante indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja a reforma da decisão combatida, ou seja, demonstre claramente os pontos equivocados ou contra lei da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do seu apelo, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC.

Nesse passo, a mera insurgência contra o provimento jurisdicional não é suficiente ao conhecimento do recurso. Mostra-se imprescindível explicar o motivo da irresignação, devendo ser argumentativa e dialética.

A propósito, o ensinamento de Araken de Assis:
“(...) Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo . Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle.
Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso , ou seja, motivação pertinente
(...)
(Assis, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo / Araken de Assis. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Pg. 327 )

destaquei.

Por igual, calha ressaltar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(
Código de Processo Civil comentado. 10a Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 853, nota 5)

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ART. 932, III, DO CPC/2015. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Razões de agravo interno que não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, do CPC/2015. III. Não espécie, não houve impugnação à incidência da Súmula n. 168/STJ. lV. Agravo interno não conhecido.” (STJ; AgInt-EREsp 1.464.265; Proc. 2014/0157585-5; PE; Primeira Seção; Rela Mina Regina Helena Costa; DJE 15/05/2017).

Nesse cenário, o recurso em análise não merece ser conhecimento, pois, toda a argumentação trazida nas razões recursais é mera cópia do conteúdo dos Embargos Monitórios; não há qualquer alteração na sua essência, contendo, inclusive, pedido que foi acolhido na sentença, como é o caso do pleito de
“não permitir a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios”
, quando expressamente assim decidiu a sentença.

O principal é que, não se trata apenas reprodução da petição dos Embargos, conforme mencionado, mas, também de qualquer impugnação aos fundamentos adotados na sentença, de modo que não há como conhecer da apelação.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022